Tribunal: TJDFT
Processo: 0749243-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. preliminar de intempestividade. rejeição. remição de pena por estudo. enem. aprovação parcial. concessão plena. inviabilidade. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração e manteve o reconhecimento de apenas 60 dias de remição da pena pela aprovação parcial em três áreas do conhecimento no ENEM 2024, com fundamento na Resolução no 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso; (ii) estabelecer se o apenado faz jus à remição integral de 100 dias, apesar da aprovação parcial no exame.
III. Razões de Decidir
3. Tendo em vista que o prazo recursal deve ser contado a partir da ciência inequívoca da decisão que origina a pretensão recursal, e que as razões foram apresentadas na data da intimação da decisão que recebeu o agravo em execução, não se verifica a alegada intempestividade.
4. A remição integral de 100 dias somente é devida quando demonstrada a aprovação em todas as áreas do ENEM, nos termos da Resolução no 391/2021, do CNJ, e das Portarias no 179/2014 e no 307/2025, do INEP, admitindo-se, em caso de aprovação parcial, apenas a remição proporcional de 20 dias por área de conhecimento com desempenho mínimo exigido.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, artigo 126; Resolução CNJ no 391/2021, artigo 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.576.955/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 12.3.2025, DJEN 19/3/2025; TJDFT, Acórdão no 2061959, 0743346-17.2025.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 29.10.2025, DJe: 10/11/2025; ; TJDFT, Acórdão no 2064292, 0740530-62.2025.8.07.0000, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 5.11.2025, DJe: 13/11/2025.